Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720446-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706203-71.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora analise e decida o processo administrativo do autor no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta que inexiste demora excessiva ou injustificada no exame do requerimento administrativo do autor, porquanto a legislação aplicável prevê o prazo de até trinta dias para decisão final que somente tem início após a conclusão da instrução do processo. Aponta que foi identificada a necessidade de documentação complementar impossibilitando a conclusão da instrução do processo administrativo, afastando a alegada demora excessiva no exame do pedido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade legal. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 193701602 dos autos de origem): Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por GILBERTO DE AGUIAR em face de ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE, partes qualificadas nos autos. Sustenta que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal na função de médico e na data de 25 de outubro de 2023 apresentou requerimento administrativo consistente na Declaração de Tempo Especial para instruir o seu processo de Abono de Permanência e Aposentadoria, conforme orientação do IPREV/DF, tendo o pedido em apreço sido autuado sob n. 00060-00523648/2023-31. Pontua que há demasiada demora na análise do pedido, tendo em vista o tempo decorrido desde o requerimento, sem que, para tanto, houvesse a solução da questão posta à análise. Requer, ao final, seja determinado à autoridade coatora que analise e decida acerca do pedido no prazo a ser estabelecido, com o fim de concluir o processo. É o relatório. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão assiste ao impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Há razoabilidade na alegação, porque o art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ao encontro desse dispositivo, o artigo 48 da Lei no 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Na hipótese versada nos autos, tem-se que o Impetrante demonstra por meio do documento de ID 193678002 a falta de celeridade na análise do processo. Há que se convir não ser possível admitir a omissão da Administração Pública aos requerimentos a ela formulados, de modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo ou negativo e em tempo razoável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito. 2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente. 3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão n.914537, 20140111132564RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 476) (Ressalvam-se os grifos) REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. ARTS. 48, E 49, DA LEI No 9.784/99. INOBSERVÂNCIA. ART. 5o, INCISO XXXIV, ALÍNEA "A", E INCISO LXXVIII, DA CF/88. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Formulado requerimento de licença prévia e de instalação à Administração Pública, é direito líquido e certo do administrado de ter a resposta devidamente fundamentada, deferindo ou indeferindo o pedido, em prazo célere. Entendimento contrário importaria em ilegalidade e abuso de poder, e afronta ao art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", e inciso LXXVIII, da Carta Magna, ao estado democrático de direito, bem como aos arts. 48, e 49, da Lei no Lei 9.784/99. Precedentes jurisprudenciais. 2. Remessa oficial improvida. Sentença mantida. (Acórdão n.810846, 20130110897042RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 20/08/2014. Pág.: 116) (Ressalvam-se os grifos)” Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder em parte a liminar, a fim de se preservar o direito do Impetrante de ver seu requerimento definitivamente analisado em tempo razoável, qual seja, no máximo em 30 (trinta) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo de ID 193678002, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo. Confira-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. A Lei no 9.784/1999, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, estabelece: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. No caso dos autos, conforme documentos de IDs 193678002 e 193678010, dos autos de origem, o impetrante requereu a expedição de Declaração de Tempo Especial em 25/10/2023, que foi recebido na unidade SES/SRSCE/DA/GP/NGPESP-AN em 26/10/2023, mas que, apenas em 16/3/2024, foi proferido o primeiro despacho no processo, ou seja, após o decurso de mais quase cinco meses desde o protocolo. Note-se, conforme consta no Ofício de ID 195180708 dos autos de origem, que a autoridade coatora indicou que o despacho de 16/3/2024 foi para solicitar a juntada de comprovante de residência do impetrante, que foi cumprido em 20/3/2024, conforme documento de ID 193678010. Com efeito, resta nítida a morosidade na apreciação e na resposta ao requerimento, sem nenhuma justificativa plausível, em violação ao direito à razoável duração dos processos, inclusive administrativos. Sendo assim, correto o deferimento da liminar proferida determinando prazo para a decisão administrativa no caso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE TEMPO EM TRABALHO ESPECIAL EM COMUM. INÉRCIA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. INEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, À DECISÃO ADMINISTRATIVA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OFENSA À LEGALIDADE. ARTIGO 173 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA DECISÃO CONTADO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. ATO COMPOSTO. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA A CONCLUSÃO E DECISÃO. (...) 3.1. A autoridade coatora encontra-se em mora na decisão do requerimento protocolado, sem deliberação, notadamente quando se considera que a instrução processual não se encerrou por ineficiência administrativa. 3.2. Embora a inércia em concluir a instrução do processo administrativo tenha sido associada à possíveis justificativas, a falta de servidores e a necessidade de composição de ato administrativo composto não são razões aptas a legitimar o atraso sob análise. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Sem majoração dos honorários recursais. (Acórdão 1769092, 07043843620238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Ademais, a Lei n. 12.527/2011, que disciplina o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, inclusive informações de cunho pessoal (art. 4o, inciso IV), registra a transparência como necessidade primeira (art. 6o, inciso I), bem como garante o direito de obter "informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos" (art. 7o, inciso II). 4. Embora a Administração Pública alegue que se faz necessária a manifestação da Pasta e da Corte de Contas do Distrito Federal quanto à viabilidade legal do atendimento ao pleito do servidor, a omissão administrativa excede a prazo razoável, não podendo o Administrado ser penalizado em razão de tal contexto. A mora administrativa viola o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pedido analisado e decidido. (...) 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1768427, 07022174620238070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado, impossibilitando a concessão o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 15:36:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador